Tribunal: TJMT
Processo: 1005484-06.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005484-06.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), SERVEXTE SERV DE EXPLORACAO DE TERMINAL RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 37.442.936/0001-82 (AGRAVANTE), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (AGRAVADO), ADRIANE PEREIRA DE LIMA - CPF: 011.134.971-06 (PROCURADOR), JOAO NEGRAO DE ANDRADE FILHO - CPF: 806.397.981-87 (PROCURADOR), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – INSTALAÇÃO DE MEDIDOR INDIVIDUAL DE ENERGIA – COBRANÇA DA TARIFA MEDIANTE RATEIO PREVISTO EM INSTRUMENTO PARTICULAR – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para concessão da tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A

forma da cobrança da tarifa de energia dos locatários do Terminal Rodoviário de Cuiabá,

esta prevista

em instrumento particular celebrado entre a empresa administradora do terminal e o próprio locatário, razão pela qual não se vislumbra a probabilidade do direito invocado.

3. Ausente um dos requisitos previsto no art. 300 do CPC, impõe a reforma da decisão que deferiu a tutela urgência vindicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
SERVEXTE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS LTDA.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que deferiu a medida de urgência vindicada, determinando a imediata instalação de relógio individual de energia nos dois guichês da requerente, no Terminal Rodoviário de Cuiabá/MT, cujo
decisum
foi lançado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer codificada sob o no. 1024244, ajuizada pela empresa
EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Agravante

que a agravada é permissionária de serviço público, prestando serviço de transporte rodoviário de passageiros em linhas interestaduais com seções em Cuiabá-MT.

Assevera que a presente demanda reporta-se ao Terminal Rodoviário de Cuiabá, que está sob a administração da recorrente, e apesar de não estar com o contrato vigente, esta permanece operando de fato os serviços do terminal até que o Poder Concedente promova nova licitação.

Afirma que a agravada alega que a administradora do Terminal Rodoviário de Cuiabá – recorrente – não rateia de forma clara a energia consumida.

Sustenta, em apertada síntese, que embora o referido mecanismo não seja o ideal, é este que foi possível implementar. E, acrescenta que adota critérios técnicos e objetivos para recompor, com justiça, as despesas comuns e privativas.

Destaca, ainda, que os vultosos investimentos para realização da empreitada – instalação individual de relógios –, conforme deferido em liminar pelo juízo de primeiro grau, são necessários investimentos expressivos, o que se mostra inexequível, especialmente se considerado que o terminal opera deficitário, de modo que não tem condições de suportá-los.

Ademais, ressalta que a renovação da relação jurídica de concessão está
sub judice
, sem definição sobre a permanência ou não da agravante na Administração do Terminal Rodoviário de Cuiabá, então pode ser rescindido a qualquer momento.

Ao final, pugna pela revogação da liminar agravada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida – id 718496-, suspendendo os efeitos da liminar concedida.

O Agravado apresentou as contrarrazões – id. 864598 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 911959 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a imediata instalação de relógio individual de energia nos dois guichês da requerente, no Terminal Rodoviário de Cuiabá/MT
.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De início, cumpre ressaltar que o presente recurso se restringe a análise da legalidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu

o pedido de tutela urgência, posto que a matéria de mérito deverá ser analisada nos autos principais.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao Agravante.

A espécie traz elementos que, em princípio, não autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado pelo Agravado e, por conseguinte, a relevância do fundamento.

No caso, sem maiores delongas, é certo que a controvérsia debatida neste recurso já foi enfrentada recentemente por esta Câmara Temporária, nos autos n. 1003499-02.2017.8.11.0000, em que ficou reconhecida a ausência da probabilidade do direito substancial, uma vez que a forma da cobrança da tarifa de energia dos locatários do Terminal Rodoviário de Cuiabá, esta prevista em instrumento particular celebrado entre a empresa administradora do terminal e o próprio locatário.

Assim, transcrevo trecho do voto condutor, por mim proferido, para fundamentar este voto, até para que não haja divergência de fundamentação,
in verbis
:

De fato, ao que se afigura a obrigação imposta à Agência Reguladora, sobrepuja a finalidade regulatória e fiscalizatória do serviço publico de transporte coletivo intermunicipal de passageiros e seus terminais.

Ora, ainda a fiscalização dos terminais rodoviários seja atribuição da agência reguladora, ora agravante,

ao que consta, a

forma da cobrança da tarifa de energia dos locatários do Terminal Rodoviário de Cuiabá,

esta prevista

em instrumento particular celebrado entre a empresa administradora do terminal e o próprio locatário, sobre o qual a Ager não possui competência para intervir.

A fiscalização, ao que se afigura, é em relação à operacionalização, a prestação dos serviços,

ao cumprimento do contrato de concessão,

reclamação, queixas, ou seja,

ligado a finalidade dos terminais, que é transporte intermunicipal /interestadual de passageiros.

Outrossim, como ressai do documento elaborado pela concessionaria de energia elétrica – Carta n. 22068/20014/DESC/CEMAT, a individualização dos medidores de energia requer a elaboração de um projeto técnico, com os critérios para o fornecimento de energia elétrica em baixa tensão para edificações de uso coletivo, ou seja, não basta apenas a instalação de um medidor individual para se operacionalizar a medição do consumo, como determinado pela decisão recorrida.

Partindo dessas premissas, ausente um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência almejada, a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
é medida que se impõe.

Por fim, cumpre ressaltar que esta decisão não analisada o mérito da demanda original, mas tão somente a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, que possibilita a concessão da tutela de urgência – decisão impugnada-.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reforma a decisão proferida em primeiro grau, indeferindo a tutela de urgência vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020